Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702875-47.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO PAN S.A contra sentença que rejeitou seus embargos à execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 69547081). Em suas razões (ID 69547084), o apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1153 pelo Supremo Tribunal de Federal – STF. No mérito, alega que: 1) em que pese a sentença afirmar que “o alienante possui a propriedade do bem, ao passo que o contratante detém a posse direta do veículo”, deve ser observado que os veículos foram objeto de contratos de alienação fiduciária com diferentes clientes; 2) na época do fato gerador do IPVA, os veículos estavam sob posse direta dos devedores fiduciantes, de modo que estes são os únicos responsáveis pelo pagamento do imposto; 3) “as Telas CETIPs extraídas do Sistema Nacional de Gravames são meio de provas suficientes para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, na medida em fornecem, com segurança jurídica, a publicidade suficiente para que a Administração Tributária identifique o titular dos direitos de propriedade do bem, ainda que sujeito à cláusula de alienação fiduciária”; 4) a legislação local transborda dos limites dados pela Constituição Federal com relação à sujeição passiva; 5) “a alienação fiduciária consiste na transferência da posse de um determinado bem do devedor ao credor, apenas para garantir o cumprimento de uma obrigação”; 6) nos termos do art. 1228 do Código Civil, o proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha; 7) o credor fiduciário não pode ser responsável pelo pagamento do IPVA, uma vez que o direito ao uso, gozo e fruição dos veículos são dos respectivos devedores fiduciantes; 8) o credor fiduciário tem direito sobre o bem, mas apenas se o devedor deixar de honrar com o pagamento do empréstimo obtido; 9) os direitos de usar e gozar são inerentes e indissociáveis do conceito de propriedade, o que leva à conclusão inequívoca de que o contribuinte do IPVA é o devedor fiduciante; 10) o liame jurídico existente entre o credor fiduciário e o veículo não é o de propriedade, mas sim de garantia de obrigação fiduciária; 11) o STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 685, firmou a tese de que “não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público”; 12) no referido julgamento, o Ministro Marco Aurélio afirmou que, nas operações de alienação fiduciária, o devedor fiduciante é o responsável pelo pagamento do IPVA do veículo e, portanto, dever ser aplicada a imunidade recíproca; e 13) ao cobrar o IPVA de pessoa jurídica não praticante do fato gerador de propriedade sobre veículo, o legislador infraconstitucional do Distrito Federal violou o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o Código Tributário Nacional – CTN e o Código Civil, bem como os arts. 146, III, “a” e 155, § 6o, III, da Constituição Federal. Requer, preliminarmente, seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1153 pelo STF. No mérito, a reforma da sentença para que sejam acolhidos seus embargos à execução fiscal. Preparo recolhido (ID 69547085). Contrarrazões apresentadas (ID 69547088). É o relatório. Decido. O STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1355870/MG: “Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária.” (Tema 1153). Embora reconhecida a repercussão geral da questão, não foi determinada a suspensão dos processos que tratam sobre a mesma controvérsia. Todavia, o STF já deu início ao julgamento do Tema 1153. O relator Ministro Luiz Fux proferiu voto no sentido de que é inconstitucional atribuir ao credor fiduciário a condição de sujeito passivo da obrigação de pagar IPVA sobre veículo alienado fiduciariamente, salvo quando houver consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. Propôs ainda a modulação temporal dos efeitos da decisão. Os Ministros Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia acompanharam o relator em plenário virtual. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do Ministro Cristiano Zanin. Assim, por medida de economia processual e para evitar a prolação de decisão em desconformidade com o entendimento do STF, recomendável, neste momento, o sobrestamento do processo. Nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1153 pelo STF. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator